Tribunal: TJSP
Processo: 2137277-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Denegação – Não se identifica, em cognição sumária, a presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000524868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137277-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
MONTEREY
OFFICE
TOWER,
é
agravado
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137277-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.120
2
Voto no 14.120
Agravo de instrumento no 2137277-29.2020.8.26.0000
Comarca de origem: São Paulo 9a Vara Cível Foro Regional II
Santo
Amaro
Juiz de Direito: Anderson Cortez Mendes
Agravante: Condomínio Edifício Monterey Office Tower
Agravado: Thyssenkrupp Elevadores S.A.
TUTELA DE URGÊNCIA Denegação Não se identifica, em
cognição sumária, a presença dos requisitos legais necessários à
concessão da tutela de urgência pleiteada Decisão mantida
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, contra decisão copiada a fls. 70/71 que, em a “ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais” indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão
'imediata' da restrição constante no nome da do condomínio autor,
bem como que a ré se abstenha de cobrar os valores alegadamente
indevidos, sob pena de multa diária.
Insurge-se autor, pedindo a reforma da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137277-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.120
3
para “...determinar a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao
crédito para que suspendam imediatamente a restrição existente em
nome do agravante, em face à relação jurídica mantida com o
agravado, determinando-se, ainda, que o mesmo abstenha-se de
cobrar os valores 'indevidos' e rechaçados... sob pena de multa”.
Alega para tanto que “...dos documentos que instruíram a petição
inicial... comprova não só a inexistência de dívida, mas ser credor do
agravado com relação à mula pelo descumprimento contratual,
consolidada, inclusive, por Notificação Extrajudicial não respondida
por aquele... a r. decisão não considerou os documentos instruídos
com a petição inicial do agravante... ao contrário da motivação de
indeferimento da tutela provisória, refutou o débito objeto do indevido
apontamento restritivo de crédito e mais, demonstrou que na verdade
é credor do agravado... afirmou que não houve prestação de serviços
a justificar a cobrança de qualquer valor por parte do agravado...
Entender neste momento que o agravante está em mora enquanto é
credor do agravado, evidencia o risco de dano irreparável não só pela
restrição de crédito, mas pelo fato de que acreditando na tutela
jurisdicional do Estado, vem dela socorrer-se das arbitrariedades
cometidas pelo agravado... a suposta dívida surgiu em 15/06/2016... o
contrato foi considerado rescindido em 31/03/2016...por amor ao
argumento, a dívida objeto do apontamento desabonador, ainda que
se entenda que não houve questionamento preciso pelo agravante em
sua exordial, está 'sub judice'. São conhecidos os efeitos negativos
dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito, daí porque
inadequado a utilização desse expediente... inegável que o agravado
como prestador de serviços ao condomínio agravante, se enquadra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137277-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.120
4
como fornecedor... Inegável a consequência danosa para aqueles
cujos nomes são lançados indevidamente em bancos de dados
instituídos para o fim de proteção do crédito... encontra-se
impossibilitado de valer-se das várias formas de crédito oferecida pelo
mercado, sem poder comprar qualquer produto, renegociar com
fornecedores ou ter acesso financeiro decorrente da 'indevida'
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito...o
agravante nada deve ao agravado, portanto, a restrição de seu nome
nos órgão
Recurso tempestivo e preparado.
Este o relatório.
Dispensa-se a intimação da parte contrária, que
ainda não integra a relação processual e tampouco será prejudicada
com o quanto aqui se decidirá.
Ao indeferir a tutela antecipada, o D. Juízo “a quo”
fê-lo sob a seguinte fundamentação:

“Vistos.
1) Trata-se de pedido liminar
objetivando a exclusão de seu nome dos órgãos de
proteção ao crédito.
Com
efeito,
não
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137277-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.120
5
demonstrada a probabilidade do direito da parte
requerente, uma vez que as alegações da petição
inicial não refutam, peremptoriamente, o débito. Por
outro lado, não evidenciado o risco de dano
irreparável, uma vez não deferida a medida
pleiteada, ao menos antes da triangularização da
relação jurídico-processual.
Diante do exposto, ausentes os
requisitos constantes do artigo 300 do Código de
Processo Civil, indefiro o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional... Int.”
E nada do quanto trazido nas razões recursais
permite alterar tal conclusão.
Como sabido, a tutela de urgência é medida
contemplada no art. 300 do Código de Processo Civil e sua
concessão exige que o requerimento da parte seja instruído com
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, os documentos que instruíram a
petição inicial não bastam para, à míngua da formação do
contraditório, deferir a medida pleiteada, sendo prudente a
observação do D. Juízo a quo acerca da triangularização da relação
jurídico processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2137277-29.2020.8.26.0000 -Voto no 14.120
6
A relação contratual estabelecida entre as partes
previa obrigações para ambas, tinha prazo de vigência de 1.7.2015 a
30.6.2016, bem como previa multa para o caso de rescisão
antecipada (contrato
fls. 38/44
origem). Ao que se extrai,
notadamente de fls. 53/56 (origem), extrajudicialmente, as duas partes
afirmam-se credoras da multa contratual.
Lembre-se que a despeito da legislação contemplar
a possibilidade de serem antecipados os efeitos da tutela, a sua
concessão inaudita altera parte é medida excepcional, a ser
autorizada em casos de extrema gravidade, cabendo ao juízo, via de
regra, aguardar pela instauração do contraditório, quando, então,
disporá de mais elementos para a análise do pedido.
Deste modo, a questão poderá ser novamente
submetida à apreciação do juízo, após formado o contraditório.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator